Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600096-65.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO
PÚBLICO. PRAZO. DIA NÃO ÚTIL.
PROTOCOLO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto pelo Partido Social
Democrático de São João do Ivaí/PR contra
a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Sidineia de Oliveira Knupp
ao cargo de vereadora, sob o argumento de
que a candidata não se desincompatibilizou
do cargo público no prazo exigido pela
legislação eleitoral, ocupando o cargo de
Chefe do Posto de Serviços Avançados do
DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se a candidata cumpriu o prazo de
desincompatibilização previsto na legislação
eleitoral, considerando que a data limite
Num. 44010796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

caiu em dia não útil;
(ii) avaliar se as funções exercidas pela
candidata no DETRAN exigiriam um
afastamento de seis meses ou três meses
antes do pleito, conforme a legislação e
jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A candidata, ao protocolar o pedido de
desincompatibilização no primeiro dia útil
subsequente ao prazo legal, atende a
exigência prevista na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que admite o
protocolo no primeiro dia útil seguinte
quando o último dia do prazo de
desincompatibilização cai em data não útil.

4 - As funções exercidas pela candidata no
DETRAN enquadram-se nos termos do art.
1º, II, "d", da Lei Complementar nº 64/1990,
sendo hipótese de desincompatibilização
com prazo de seis meses.

5 - A aplicação do Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, do
Conselho Nacional de Justiça, reforça a
necessidade de considerar possíveis
motivações de discriminação política ou de
gênero na impugnação da candidatura da
recorrida, assegurando um processo
eleitoral justo e inclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Quando a data limite para a
desincompatibilização de servidor público
cai em dia não útil, o afastamento pode ser
protocolado no primeiro dia útil
subsequente, sem prejuízo da candidatura.

Dispositivos relev

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600096-65.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de ação de Registro de Candidatura - RRC nº
0600096-65.2024.6.16.0132, (DRAP 0600089-73.2024.6.16.0132), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Partido Social Democrático de São João do
Ivaí e deferiu o pedido de registro de candidatura de Sidineia de Oliveira Knupp, para concorrer ao
cargo de Vereador, sob o número 44444, com a seguinte opção de nome: NEIA KNUPP.
(Impugnação de Registro de Candidatura ajuizada pelo Partido Social Democrático, PSD de São
João do Ivaí, em face de Sidineia de Oliveira Knupp, na qual alega, em síntese, que: a) a candidata
apresentou protocolo de desincompatibilização datado de 08/04/2024, fora do prazo legal para o
cargo de Chefe do Detran, o qual exige desincompatibilização de 6 meses antes das eleições,
conforme art. 1º, II, "d", da Lei Complementar 64/90; b) o documento de desincompatibilização
juntado é apenas assinado, sem comprovação formal e firmado perante a Prefeitura Municipal, o
que gera dúvidas sobre sua autenticidade; c) a candidata se mostra inelegível, pois o documento
protocolado não corresponde ao que foi apresentado nos autos, apontando possível fraude; d)
jurisprudência do TRE-SE e TRE-TO confirma a exigência de desincompatibilização de 6 meses
para cargos como o de Chefe de Detran, o que reforça a inelegibilidade da candidata por não
cumprimento do prazo legal).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SÃO JOÃO DO IVAÍ -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
SIDINEIA DE OLIVEIRA KNUPP (RECORRIDO)
ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010796
13/09/2024
16:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.098

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600096-65.2024.6.16.0132 – São
João do Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SÃO JOÃO DO IVAÍ - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: SIDINEIA DE OLIVEIRA KNUPP
ADVOGADO: ALEXANDRE SARGE FIGUEIREDO - OAB/PR52824
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGO
PÚBLICO. PRAZO. DIA NÃO ÚTIL.
PROTOCOLO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL
SUBSEQUENTE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso interposto pelo Partido Social
Democrático de São João do Ivaí/PR contra
a sentença que deferiu o registro de
candidatura de Sidineia de Oliveira Knupp
ao cargo de vereadora, sob o argumento de
que a candidata não se desincompatibilizou
do cargo público no prazo exigido pela
legislação eleitoral, ocupando o cargo de
Chefe do Posto de Serviços Avançados do
DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão:
(i) definir se a candidata cumpriu o prazo de
desincompatibilização previsto na legislação
eleitoral, considerando que a data limite
Num. 44010796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

caiu em dia não útil;
(ii) avaliar se as funções exercidas pela
candidata no DETRAN exigiriam um
afastamento de seis meses ou três meses
antes do pleito, conforme a legislação e
jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A candidata, ao protocolar o pedido de
desincompatibilização no primeiro dia útil
subsequente ao prazo legal, atende a
exigência prevista na jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, que admite o
protocolo no primeiro dia útil seguinte
quando o último dia do prazo de
desincompatibilização cai em data não útil.

4 - As funções exercidas pela candidata no
DETRAN enquadram-se nos termos do art.
1º, II, "d", da Lei Complementar nº 64/1990,
sendo hipótese de desincompatibilização
com prazo de seis meses.

5 - A aplicação do Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, do
Conselho Nacional de Justiça, reforça a
necessidade de considerar possíveis
motivações de discriminação política ou de
gênero na impugnação da candidatura da
recorrida, assegurando um processo
eleitoral justo e inclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Quando a data limite para a
desincompatibilização de servidor público
cai em dia não útil, o afastamento pode ser
protocolado no primeiro dia útil
subsequente, sem prejuízo da candidatura.

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/1990, art. 1º, II, "l".
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
RO nº 822/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
29.10.2013; TSE, AgR-REspe nº 9595, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJE 17.06.2014.

Num. 44010796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, PSD DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, em face
de SIDINEIA DE OLIVEIRA KNUPP, sob a alegação de ausência de
desincompatibilização tempestiva, nos termos do art. 1º , II, "d", da Lei Complementar nº
64/90.

Por sentença, o juízo julgou improcedente a impugnação e, de consequência,
deferiu o registro.

Irresignado, o Partido impugnante interpôs recurso aduzindo, em síntese, que
a candidata não se desincompatibilizou adequadamente de seu cargo público, conforme
exigido pela legislação eleitoral e apontando falhas na apresentação dos documentos
comprobatórios de desincompatibilização.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 43980580).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44000592).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida em 31/08/2024 (id.
43980573) e as razões foram protocoladas no dia 03/09/2024 (id. 43980574).

Intimado em 04/09/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões na
mesma data, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Num. 44010796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o deferimento do registro de candidatura.

Alega que:

(i) a candidata não se desincompatibilizou adequadamente de seu cargo
público, conforme exigido pela legislação eleitoral, pois, ocupando o cargo de chefe do
posto avançado do Detran, deveria ter se afastado do cargo até 06/04/2024;

(ii) há falhas na apresentação dos documentos comprobatórios de
desincompatibilização, sugerindo possível fraude, pois o documento anexado difere do
mencionado no decreto municipal.

Nas contrarrazões, Sidineia de Oliveira Knupp argumenta que cumpriu o
prazo de desincompatibilização, uma vez que a data limite, 6 de abril de 2024, caiu em
um sábado, dia não útil. Assim, o pedido foi protocolado no primeiro dia útil subsequente,
em 8 de abril de 2024, conforme jurisprudência que admite essa prática.

Alega que se afastou de fato de suas funções no dia 5 de abril de 2024,
retornando ao cargo de motorista concursada no dia 8 de abril de 2024.

Afirma que o Decreto 84/2024, anexado aos autos, comprova a exoneração.

A Procuradoria Regional Eleitoral endossa as contrarrazões.

A questão foi assim dirimida na sentença:

No caso em tela, a data limite para o pedido de desincompatibilização
(06/04/2024) caiu em um sábado, sem expediente regular em repartições
públicas. Portanto, a candidata protocolou seu pedido de afastamento no
primeiro dia útil subsequente, em 08/04/2024. O Decreto 84/2024 confirma a
exoneração da candidata nesta data, comprovando o cumprimento da
exigência legal.

Além disso, é importante considerar a natureza das atividades realizadas pela
candidata. De acordo com os relatos e o conhecimento da comunidade de
São João do Ivaí/PR, Sidineia de Oliveira Knupp atuava como intermediária
do DETRAN, proporcionando maior conveniência aos moradores da cidade,
que não precisavam se deslocar até Ivaiporã para resolver questões
burocráticas presencialmente com o DETRAN. Vale destacar que suas
funções se restringiam ao recebimento de documentos e solicitação do
processamento dos pedidos no sistema, sem exercer tarefas de revisão e
finalização de processos.

Tais funções, portanto, não se enquadram entre aquelas de alta relevância ou
diretivas, que demandariam um afastamento de seis meses antes do pleito.
Este entendimento é reforçado pelo Agravo Regimental no Recurso Ordinário
nº 822/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, que afirma que para cargos em
comissão que não envolvem funções decisórias de alta importância, o prazo
Num. 44010796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

de desincompatibilização pode ser de três meses antes do pleito, conforme o
art. 1º, II, "l" da LC nº 64/1990. Portanto, a candidata poderia,
alternativamente, ter se desincompatibilizado nesse prazo, considerando a
natureza executiva e auxiliar de suas funções no DETRAN.

Assim, diante dos fatos apresentados e da robusta jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, concluo que a candidata Sidineia de Oliveira Knupp
realizou sua desincompatibilização de forma tempestiva, seja pela
prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente, seja pela natureza
das funções que desempenhava, que não justificam a aplicação do prazo de
seis meses previsto para cargos com alto poder decisório.

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura proposta pelo Partido Social Democrático de São
João do Ivaí.

3.1 O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo legal sem impugnação.

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado.

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de
causa de inelegibilidade.

O/A candidato/candidata preenche as condições de elegibilidade, não
havendo informação de causa de inelegibilidade.

ANTE POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de SIDINEIA DE
OLIVEIRA KNUPP, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
44444, com a seguinte opção de nome: NEIA KNUPP.

Daí resulta que o recurso é manifestamente inviável.

Com efeito, o recorrente, ao impugnar a candidatura da recorrida, aparelhou a
AIRC com a seguinte prova:

(i) Decreto nº 84/2024 de exoneração a pedido da recorrida do Cargo de
Chefe do Posto de Serviços Avançados do DETRAN, datada de 08/04/2024.

O recorrente invoca o art. 1º , II , d , da LC nº 64/90, e sustenta que em razão
do cargo ocupado pela recorrida deveria ter observado o prazo de desincompatibilização
de 6 meses, o qual se encerrou em 06/04/2024, e que o Decreto nº 84/2024 é de
08/04/2024.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte tem posição
sedimentada no sentido de que, quando a data limite para desincompatibilização se
encerra em dia não útil, o afastamento pode ser protocolado no primeiro dia útil seguinte:

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. PRAZO DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. LC Nº 64/1990, ART. 1º,
Num. 44010796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

INCISO II, ALÍNEA L.
1. Afastamento de fato das atividades dentro do prazo legal. Protocolado o
afastamento em 9.7.2012, segunda-feira, quando a data-limite para
desincompatibilização se deu em 7.7.2012, sábado, dia não útil, tem-se como
atendida a exigência legal. Precedentes.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº9595, Min. Gilmar
Mendes, DJE 17/06/2014]

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2012.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1º, I, 'L', DA LC
64/90. TRÊS MESES. COMPROVAÇÃO DE AFASTAMENTO NO PRAZO
L E G A L . P E D I D O F O R M U L A D O N O P R I M E I R O D I A Ú T I L
SEGUINTE.POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TSE. RECURSO
PROVIDO.
[RECURSO ELEITORAL nº 43474, Des. Fernando Ferreira De Moraes,
PSESS 31/07/2012]

No caso em análise, sem adentrar ao mérito da natureza da função exercida,
mas adotando-se como premissa o maior prazo para desincompatibilização, tem-se que o
encerramento ocorreria no dia 06/04/2024.

Com o pedido de registro, a interessada acostou cópia de requerimento ao
Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura solicitando seu afastamento, em documento
datado do dia 05/04/2024. Ademais, há nos autos cópia do Decreto nº 84/2024, datado de
08/04/2024, que concede o afastamento.

Conforme se evidencia, o dia 06/04/2024 foi sábado; portanto, tem-se que a
demonstração dos efeitos de seu afastamento a partir de 08/04/2024 atende o prazo de
desincompatibilização de seis meses, na linha dos mencionados precedentes.

No contexto do presente feito, imperioso destacar, outrossim, que o protocolo
para julgamento com perspectiva de gênero, implementado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), visa assegurar que as decisões judiciais levem em conta as desigualdades
estruturais que afetam as mulheres, especialmente em contextos de vulnerabilidade
política e social.

A aplicação desse protocolo no contexto eleitoral permite a avaliação de
casos sob uma ótica que considera as barreiras enfrentadas por candidatas mulheres,
como possíveis perseguições políticas ou discriminação de gênero, garantindo que seus
direitos sejam adequadamente protegidos no processo eleitoral.

Ao aplicar essa abordagem, é necessário avaliar se os critérios utilizados
para questionar sua desincompatibilização e documentação apresentada estão sendo
aplicados de maneira justa e imparcial, considerando possíveis tentativas de limitar a
participação política de mulheres em posições de poder. Isso reforça a importância de
garantir que o processo eleitoral seja justo e inclusivo, promovendo uma maior equidade
de gênero na política.

No caso presente, a análise com perspectiva de gênero ganha especial
Num. 44010796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

relevância, uma vez que a candidata Sidineia de Oliveira Knupp argumenta que a
impugnação de sua candidatura pode ter motivações políticas e pessoais. Com efeito, nas
contrarrazões ela sugere que a presidente do partido impugnante tornou-se sua inimiga
política pois a recorrida demonstrou interesse em apoiar e se candidatar por outro grupo
político.

Em síntese, portanto, restou atendido o prazo de desincompatibilização,
sendo de rigor a manutenção da sentença que deferiu o registro de candidatura.

Por fim, in obter dictum, impõe-se tecer comentários acerca da natureza das
atividades desenvolvidas pela recorrida.

O Art. 1º, II, "d" da Lei Complementar nº 64/1990 prevê a
desincompatibilização no prazo de 6 meses para os que "tiverem competência ou
interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de
impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para
aplicar multas relacionadas com essas atividades".

No presente caso, para todos os efeitos, a recorrida tinha interesse, ainda
que indireto, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e
contribuições de caráter obrigatório, o que se verifica pela própria descrição de suas
funções extraída do anexo I, à Lei nº 2206/2022, que criou "cargos de gerenciamento do
Posto Avançado do Detran".

Nessa senda, embora não seja necessário ao deslinde da causa em razão do
reconhecimento da tempestividade da desincompatibilização, reputa-se que o prazo
aplicável à servidora, ocupante do cargo de Chefe do Posto de Serviços do Detran, é
efetivamente de seis meses.

CONCLUSÃO

Num. 44010796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

Encaminhe-se cópia deste acórdão para a base de decisões com perspectiva
de gênero do CNJ.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600096-
65.2024.6.16.0132 - São João do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - SÃO JOÃO DO IVAÍ -
PR - MUNICIPAL - Advogada do(a) RECORRENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 -
RECORRIDA: SIDINEIA DE OLIVEIRA KNUPP - Advogado da RECORRIDA: ALEXANDRE
SARGE FIGUEIREDO - PR52824

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 16:40:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091316400028500000042963809
Número do documento: 24091316400028500000042963809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 16:47:00